Tribunal: TJMT
Processo: 1050291-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050291-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 026.031.811-65 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. - CNPJ: 17.687.734/0001-93 (APELANTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Cobrança Indevida Por Serviço Não Contratado. Ônus da prova da Requerida. Repetição do Indébito Devida. Dano Moral não configurado. Mero Aborrecimento.
Recurso

Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

1.
Ação de
R
epetição de
I
ndébito
c/c

I
ndenização por
D
anos
M
orais ajuizada por consumidor que identificou cobranças mensais de R$ 21,90 em sua conta bancária, relacionadas a serviço
que alega não ter contratado
.

II.
Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se há provas da
relação contratual entre as partes;
b) analisar se deve ser mantida a condenação à repetição do indébito na forma simples; e c)

constatar se há
dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A
responsabilidade do fornecedor de serviços
é objetiva. No caso, a Apelante
alegou a existência de segunda conta ativa vinculada ao nome do
Apelado
,
supostamente
criada via login do Facebook, mas não apresentou qualquer prova da contratação ou vínculo
do Recorrido
com a conta que gerou os débitos.

4. O
ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da ré, que não se desincumbiu
; logo, m
antida a condenação à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com abatimento da quantia já reembolsada.

5. Afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, quando o
episódio não extrapola os limites dos aborrecimentos cotidianos.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese
de julgamento
:
“
A cobrança indevida por serviço não contratado enseja restituição do valor ao consumidor, mas não configura, por si só, dano moral indenizável
se não há prova
de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
”

____________

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP
RAC n.
10673893920248260100 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, 30a Câmara de Direito Privado,
publicado em:
13/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1050291-41.2024.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Spotify Brasil Serviços de Música Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e
Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Milton Diego Araújo de Alcantara
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com
juros de mora
pela

Selic
,
desde o
evento danoso, deduzido o IPCA
e, a
partir da sentença,
incidirá a
S
elic
que abrange os juros e correção
.

A Recorrente também foi condenada a
ressarci
r
os valores descontados indevidamente, de forma simples,
autorizado o abatimento com
os valores já restituídos
. O montante deverá ser acrescido de
juros de mora
pela
S
elic
, que abrange juros de mora e correção, a partir de cada desconto
.

Por fim, foi c
ondenada
a arcar com as
custas processuais
e
honorários advocatícios
fixados

em
15%
(quinze por cento) d
o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito e que não deve ser responsabilizada pelos danos alegados pelo Apelado.

Aduz que, se houve dano, decorreu de culpa exclusiva do Recorrido ou de
terceiro
.

Argumenta que não há falar em ressarcimento do valor pago, pois o Apelado criou duas contas; logo, a cobrança é legítima.

Em relação ao dano moral, aduz que não é presumido e que não há prova da ofensa moral, apenas mero aborrecimento.

Contrarrazões no Id. 291200942.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação em face da
Spotify Brasil Serviços de Música Ltda
., o Apelado
Milton Diego Araújo de Alcantara
alegou que constatou
cobranças mensais indevidas em sua conta bancária
, no
valor de R$ 21,90
(vinte e um reais e noventa centavos),
cada
, que tiveram início
em setembro de 2023 e permaneceram até março de 2024, totalizando R$ 153,30
(cento e cinquenta e três reais e trinta centavos)
.

Argumentou
que, ao notar a duplicidade de cobrança no mês de março de 2024,
buscou
esclarecimentos
da empresa Requerida e foi
informado da existência de duas contas
em seu nome, sendo uma delas vinculada ao seu e-mail pessoal e outra com nome de exibição “Diego Al*****”, esta última
, conforme alegou,
completamente desconhecida por ele.

Diante da
informação
inesperada
, solicitou o cancelamento da conta que desconhecia e o reembolso integral dos valores debitados
; todavia, a
empresa

limitou-se a reembolsar apenas o último débito, sob o argumento de que os demais estavam fora do prazo de 14
(quatorze)
dias para cancelamento e estorno.

Assim, promoveu a demanda e requereu, além da repetição do indébito em dobro,
indenização por dano mora
l
no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
,
sob a tese de
que a conduta da
Requerida
lhe causou constrangimento, aborrecimentos, perda de tempo útil e angústia emocional,
por ser
cobrado indevidamente por serviço não contratado
.

Aduziu que o dano moral decorre do fato de ter

despendido
tempo e esforço para tentar resolver o problema
extrajudicialmente
.

Ao apresentar defesa, a Requerida afirmou
que não praticou qualquer ato ilícito e que não houve cobrança indevida, pois foram identificadas duas contas premium vinculadas
ao nome do Autor
: uma associada ao e-mail informado na inicial (diegomtvv@gmail.com) e outra criada via login do Facebook.

Ressalvou
que ambas as contas estavam ativas e com assinaturas válidas, vinculadas ao cartão de crédito do
A
utor, o que explica os débitos mensais supostamente “duplicados”.

Aduziu que
a segunda conta foi criada pelo próprio
A
utor em 2016, e o acesso a ela era feito por meio do botão "Continuar com o Facebook", o que pode ter gerado confusão quanto à existência dessa conta.

Argumentou que q
uando o
A
utor entrou em contato com o suporte do Spotify, em março de 2024, relatando as cobranças, foi informado sobre essa duplicidade e, conforme a política vigente da empresa, recebeu o reembolso do pagamento mais recente, dentro do prazo permitido de 14
(quatorze)
dias
.

Para demonstrar sua
boa-fé, a
firmou
que est
ava
disposta a reembolsar integralmente todos os valores pagos na segunda conta entre maio de 2023 e fevereiro de 2024.
Porém, ressalvou
que não houve falha na prestação do serviço, tampouco dolo ou má-fé, razão pela qual não é cabível a devolução em dobro dos valores pagos
.

No tocante
a alegado dano moral
,
argumentou
que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, que não configuram lesão à honra ou à dignidade do consumidor
, pois não
houve prejuízo concreto, tampouco prova de sofrimento psíquico relevante que justifique a indenização
pleiteada.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, o que motivou a interposição do Recurso pela
Spotify Brasil Serviços de Música Ltda
.

O Juiz singular condenou a
Recorrente a
ressarci
r
os valores descontados indevidamente, de forma simples,
autorizado o abatimento com
os valores já restituídos
, e
ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com os consectários legais
.

Nas suas razões recursais, a Apelante reitera a tese de
que não houve cobrança indevida, pois as assinaturas identificadas decorrem de duas contas premium criadas pelo próprio
Apelado
, uma por meio de e-mail e outra através da funcionalidade de login via Facebook.

Alega que a segunda conta foi criada em 2016 e estava vinculada ao mesmo titular e aos dados de pagamento informados pelo próprio consumidor.

Sustenta que os
lançamentos questionados derivam de serviços efetivamente contratados
e, por isso, não é
possível imputar
-lhe
qualquer falha na prestação dos serviços.

Aduz que
não
praticou qualquer
ato ilícito capaz de ensejar a reparação civil, pois a duplicidade de contas decorreu de ação do próprio
Recorrido
, que aparentemente esqueceu
que criou e manteve
ativa a segunda assinatura.

Reitera
que, conforme sua política de reembolso,
restituiu ao Apelado
o valor da cobrança mais recente, e que, de forma conciliatória, ainda se comprometeu a devolver os valores correspondentes às mensalidades pagas entre maio de 2023 e fevereiro de 2024, mesmo sem reconhecer qualquer irregularidade.

De igual modo, insiste na tese de que
os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos corriqueiros da vida cotidiana, sem repercussão suficiente para justificar o reconhecimento de ofensa à dignidade do consumidor.

Afirma
que o
Apelado
não comprovou qualquer prejuízo concreto ou sofrimento relevante
e, portanto, é
indevida a indenização fixada na sentença.

Por fim,
argumenta que o valor
fixado é
desproporcional
e acarreta
enriquecimento sem causa.

É evidente que o caso versa sobre relação de consumo e, c
onforme preceitua o art
igo
14
,
do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Conforme se observa do relato, em defesa a Apelante

alegou
a suposta contratação do serviço
, pelo próprio Recorrido,
por meio da conta vinculada ao Facebook
. Por
conseguinte, competia
a
ela o
ônus probatório
de comprovar
seus argumentos.

A Recorrente
,
todavia,
não apresentou qualquer documento comprobatório, como logs de acesso,
IPs
utilizados, comprovantes de criação da conta, aceitação de termos de uso, ou autorização do titular para a cobrança.
Aliás, não juntou qualquer documento com a contestação.

A
falta
de
prova mínima

da
contratação da conta
segunda conta,
que originou os débitos
não reconhecidos pelo Apelado,
impõe
a manutenção da sentença no que tange à repetição do indébito na forma simples.

Em relação ao dano moral, melhor sorte assiste à Recorrente.

No meu entender,
a situação narrada não configura
ofensa a
direito da personalidade nem enseja reparação por
dano
extrapatrimonial.

Ainda que
se trate de cobrança indevida, não há nos autos elementos que demonstrem efetiva exposição do
Apelado
a constrangimento, humilhação pública, ou sofrimento psíquico relevante.

A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que cobranças indevidas, especialmente quando prontamente resolvidas ou com impacto financeiro limitado,
configuram mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização por dano moral
.

Em outros termos, a
cobrança indevida,
ainda que caracterizada a falha na prestação do serviço,
por si só, não
gera o dever de indenizar
,
é
necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo
, pois

a
borrecimentos e transtornos corriqueiros não ensejam reparação moral
e, na hipótese, não há nada que evidencie essa ofensa moral.

Para ilustrar:

Apelação. Direito do Consumidor. Assinatura de serviços de áudio via streaming (Spotify).
Cobrança a maior.
Cabível a restituição dos valores indevidamente cobrados. Dano moral, porém, não configurado. Indenização indevida a este título.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de serviços de áudio (Spotify), cumulada com pedido de indenização para reparação de danos morais julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sem imposição de reparação moral. 2. Recurso do autor, insistindo na indenização para reparação de danos morais e majoração da verba honorária. Acolhimento parcial. 3. Razões de decidir da Turma Julgadora: 3.1. Cobrança
excessiva, em desconformidade com o plano de assinatura contratado pelo autor. Repetição que se impõe. 3.2. Danos morais não configurados. Indenização a este título indevida. 3.3. Verba honorária fixada em R$ 1 .000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10673893920248260100 São Paulo, Relator.: Paulo Alonso, Data de
j
ulgamento: 12/06/2025, 30a Câmara de Direito Privado, Data de
p
ublicação: 13/06/2025)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações,
dou parcial provimento a
o Recurso
,
reformo em parte a sentença e
afasto
a condenação ao pagamento da indenização por
dano moral
.

D
iante da sucumbência recíproca, rateio as verbas
sucumbenciais
em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Apelante está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita (RAI n.
1032139-68.2024.8.11.0000
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025